Tribunal: TJDFT
Processo: 0724607-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO INSERIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGALIDADE. MERO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. FATURAS INADIMPLIDAS E NÃO IMPUGNADAS PELA DEVEDORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO. DESNECESSIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO.
1. Além da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida por pessoa natural, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conjunto fático e probatório dos autos demonstra a incapacidade de a autora arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, de forma a justificar a manutenção da gratuidade da justiça deferida para essa parte. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e consequente inexistência de débito, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva da consumidora.
3. No caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a validade da dívida de cartão de crédito que culminou com a inserção do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, por ter demonstrado as faturas com os gastos não quitados pela devedora, que, por sua vez, não impugnou tais documentos.
4. Não se revela necessária a assinatura do instrumento negocial pelo detentor do cartão para que seja comprovada a existência de relação jurídica entre os litigantes, pois o desbloqueio e posterior utilização do cartão de crédito pelo destinatário, por si só, já enseja a adesão automática aos termos estabelecidos na proposta efetuada pela instituição financeira.
5. Não cabe a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício regular do direito de defesa por parte da autora.
6. Recurso de apelação parcialmente provido.